Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. REMESSA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 643, caput, do Código de Processo Civil, a habilitação de crédito nos autos do inventário exige a concordância de todas as partes, e se houver oposição de qualquer delas, deverá o credor buscar as vias ordinárias para ver satisfeita sua pretensão.
2. De acordo com o parágrafo único do artigo 643 do CPC, é possível a reserva, em poder do inventariante, de bens suficientes para pagar o credor, se a dívida estiver representada em documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Trata-se de medida acautelatória com vistas a assegurar pagamento futuro.
3. Constatado nos autos que a cobrança recebeu sentença, sem resolução de mérito, não se pode afirmar ausência de dívida, é necessário que o pedido seja remetido para as vias ordinárias, nos termos do art. 643 do CPC. Todavia, deve o magistrado reservar bens suficientes para pagar o credor caso ocorra condenação, como foi ordenado na decisão agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.